Tribunal: STF
Processo: ARE 1530170
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EQUIPAMENTOS FISCALIZATÓRIOS DE VEÍCULOS IMPLANTADOS SEM O ENVIO DE ESTUDOS TÉCNICOS. RESOLUÇÃO DO CONTRAN. AUSÊNCIA DE CONTROLE DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. SUSPENSÃO DE MULTAS IMPOSTAS PELO DETRAN/CE. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 



    1. Cuida-se de Apelações interpostas pelo autor e pelos Réus em face da sentença que julgou parcialmente procedente a presente Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará – DETRAN/CE e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, de sorte a determinar a suspensão da exigibilidade das multas de trânsito impostas no período de 27/12/2006 a 31/12/2011, mediante o uso dos equipamentos denominados ‘estáticos’ e ‘lombadas eletrônicas’ instalados no Estado do Ceará, com a consequente devolução do valor cobrado indevidamente. 



    2. Irresignada, a União apresentou apelação (id. 4058100.14727887), na qual, em síntese, alegou a sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que os atos omissos indicados na inicial não seriam de competência do DENATRAN, porém dos órgãos/entidades estadual e municipal executores da política de trânsito. Nessa senda, rogou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, em face do ente federal. 



    3. Igualmente inconformada, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC atravessou recurso (id. 4058100.14727883), suscitando, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, em razão de o objeto da lide versar acerca de interesse local, ligado ao desempenho de entidade executiva de trânsito do Município de Fortaleza/CE, a ensejar a competência do Parquet Estadual, como também a ilegitimidade passiva da União, cuja atuação possui cunho normativo, sendo, assim, a Justiça Federal incompetente para conhecer e julgar a demanda. No mérito, sustentou a ocorrência de error in judicando, sob o fundamento de que a sentença teria declarado a nulidade das multas de equipamentos estáticos e lombadas eletrônicas baseando-se, equivocadamente, em estudos técnicos de medidores de velocidade fixos. Além disso, deixou de analisar todos os dados apresentados pela apelante, os quais, segundo atesta, estariam em conformidade com a legislação pertinente, tendo levado em conta apenas as amostragens colacionadas pelo autor.



    4. O DETRAN/CE, por seu turno, aduziu, em suas razões recursais (id. 4058100.14727879), preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal para conhecer e julgar o feito, ante a ausência de interesse na União, já que o DENATRAN não deu causa à conduta descrita na exordial. Arguiu, no mérito, que o motivo de alguns estudos técnicos estarem datados de 20/12/2007, isto é, posteriormente à instalação dos equipamentos, é que a referida data representa o marco de transferência da competência da Via Estadual, que era do DERT/CE, atual DER/CE, para o DETRAN/CE, o que ensejou a necessidade de realização de novos estudos técnicos. No tocante à ausência das datas de início de operação de alguns fotossensores, esclareceu que tal fato ocorreu em virtude de se encontrarem inativos. Quanto aos demais medidores de velocidade, defendeu que se acham devidamente regularizados, atendendo ao art. 4º da Resolução nº 396/2011 do CONTRAN. Expôs, ainda, que enviou, à época, por meio eletrônico, todos os estudos técnicos ao DENATRAN, todavia os referidos documentos não foram recebidos pelo dito órgão. Alfim, relatou a existência de erro in judicando, porquanto o julgado de primeiro grau fundamentou-se em estudos de fotossensores fixos sem mostradores de velocidade, e não em estáticos ou lombada eletrônica. 



    5. O Ministério Público Federal, do mesmo modo, interpôs apelação (id. 4058100.14727885), invocando que, uma vez reconhecida a ilegalidade dos equipamentos estáticos e das lombadas eletrônicas, no período de 27/12/2006 a 31/12/2011, deve haver a suspensão da exigibilidade de todas as multas lavradas a partir dos referidos equipamentos, o que implica a invalidação das penalidades para além do lapso temporal mencionado. 



    6. Inicialmente, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva da União e, consectariamente, de incompetência da Justiça Federal, conforme pontuado pelo julgado a quo, tais preliminares já foram analisadas quando do julgamento dos Agravos de Instrumentos atravessados em face da decisão liminar (TRF5 - AGTR 128221-CE, Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Terceira Turma, Data do Julgamento: 21/02/2013, DJE 06/03/2013 - Página: 296). 



    7. No que concerne à preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, aventada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, mister ressaltar que o conteúdo desta ação está abrangido pelas funções institucionais do Parquet Federal, de acordo com a dicção dos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/1993, pois sua propositura visa a assegurar o respeito às resoluções do CONTRAN – órgão máximo normativo e consultivo de trânsito –, além do direito dos usuários em face de procedimento fiscalizatório que se considera irregular. Destaque-se que as atividades exercidas pelo CONTRAN e pelo DETRAN/CE são de interesse público, porquanto tais órgãos são responsáveis, respectivamente, por regulamentar e executar os dispositivos do CTB sobre o trânsito seguro de veículos automotores em território brasileiro, elevado ao status de direito por aquele diploma legislativo. 



    8. A Resolução CONTRAN nº 146/2003, alterada pela Resolução nº 214/2006, estabelecia, no art. 3º e parágrafos, a necessidade da realização de estudos técnicos para a instalação de equipamentos medidores de velocidade, bem como o encaminhamento desses ao DENATRAN. Posteriormente, tais atos normativos foram revogados pela Resolução CONTRAN nº 396, de 13/12/2011, a qual manteve em seu art. 4º, a realização de estudo técnico como pressuposto para a instalação de equipamentos registradores de velocidade – todavia apenas para o tipo fixo – ao passo que suprimiu a obrigatoriedade de envio desse ao DENATRAN.



    9. Feitas tais considerações, constata-se que a alegada existência de error in judicando, ventilada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC e pelo DETRAN/CE, sob a justificativa de que a sentença teria declarado a nulidade das multas de equipamentos estáticos e lombadas eletrônicas baseando-se, equivocadamente, em estudos técnicos de equipamentos fixos, não merece guarida. Isso porque a Resolução CONTRAN nº 146/2003, alterada pela Resolução nº 214/2006, previu, no art. 3º, § 2º, que ‘Para determinar a necessidade da instalação de instrumentos ou equipamentos medidores de velocidade, deve ser realizado estudo técnico que contemple, no mínimo, as variáveis no modelo constante no item A do Anexo I desta Resolução, que venham a comprovar a necessidade de fiscalização, garantindo a ampla visibilidade do equipamento (...)’. Logo, tem-se que a norma fez referência a todos os instrumentos ou equipamentos medidores de velocidade, nos quais se incluem as lombadas eletrônicas e os marcadores estáticos. Sublinhe-se que, somente após a publicação da Resolução CONTRAN nº 396/2011, deixou de ser obrigatório o estudo técnico para os equipamentos estáticos e portáteis, subsistindo, no entanto, para os radares fixos e as lombadas eletrônicas, as quais são definidas pelo referido ato normativo como medidores de velocidade do tipo fixo (art. 1º, § 1º, ‘c’). 



    10. Entremostra-se descabida, igualmente, a declaração de que o julgado de Primeiro Grau deixou de analisar todos os dados técnicos apresentados pela AMC (ids. 4058100.14728067, 4058100.14728070, 4058100.14728071, 4058100.14728072, 4058100.14728073, 4058100.14728077, 4058100.14728081, 4058100.14728084, 4058100.14728085 e 4058100.14728086). Nessa senda, transcreve-se excerto que tratou sobre o assunto, o qual não reclama qualquer reparo: ‘No que concerne aos estudos expostos pela AMC, às fs. 1.614/2.415, destacou acertadamente o Parquet diversas inconsistências as quais demonstram que estes estudos não foram anteriores à data da operação do respectivo equipamento: 1) A data do relatório do estudo técnico foi posterior à data da operação do equipamento, inclusive o estudo técnico foi assinado antes mesmo da realização do relatório (v. fs. 2.026/2.028); 2) A assinatura do estudo técnico ocorreu em data posterior ao início da operação do equipamento. Apenas o relatório do estudo técnico foi anterior à operação, mas a sua assinatura é requisito de existência. Logo, como a assinatura foi aposta somente após a operação do equipamento, não se pode afirmar que o estudo técnico precedeu à referida operação (v. fs. 1.950/1951, 1.952/1.954, 1.955/1.957, 1.958/1.959, 1.960/1.962, 1.966/1.967, 1.968/1.969, 1.971/1.972, 1.973/1.975, 1.979/1.980, 1.981/1.983, 1.989/1.990, 1.991/1.992, 1.993/1.994, 2.001/2.002, 2.003/2.004); 3) A avaliação dos equipamentos e instrumentos medidores e medidas de engenharia adotadas estão datados posteriormente ao início da operação do equipamento. Ou seja, o estudo técnico foi datado antes da análise de potenciais de risco que justificam a instalação do equipamento, não havendo embasamento para justificar a operação do equipamento até a data da análise dos potenciais de risco (v. fs. 1.718/1.719, 1.858/1.859); 4) O croqui do local possui data posterior à operação do equipamento, embora o relatório do estudo técnico conste data anterior à operação do equipamento (v. fs. 1.653/1.655, 1.658/1.660, 1.952/1954, 1.955/1.957, 1.960/1.962, 1.973/1.975, 1.976/1.978, 1.981/1.983, 1.986/1.988, 1.993/1.994, 2.003/2.004, 2.156/2.158, 2.167/2.169, 2.172/2.174, 2.177/2.179, 2.186/2.188, 2.198/2.200, 2.210/2.212).’



    11. No que tange aos argumentos levantados pelo DETRAN/CE, em suas razões recursais – quais sejam: a) o motivo de alguns estudos técnicos estarem datados de 20/12/2007, isto é, posteriormente à instalação dos equipamentos, advém do fato de que a referida data representa o marco de transferência da competência da Via Estadual, que era do DERT/CE, atual DER/CE, para o DETRAN/CE, o que ensejou a necessidade de realização de novos estudos técnicos; b) a ausência das datas de início de operação de alguns fotossensores ocorreu em virtude de se encontrarem inativos; c) enviou, à época, por meio eletrônico, todos os estudos técnicos ao DENATRAN, todavia os referidos documentos não foram recebidos –, verifica-se que não foi colacionada qualquer prova a corroborar tais afirmações. Nesse capítulo, traz-se à baila trecho do julgado proferido no Agravo de Instrumento interposto nos presentes autos: ‘Quanto ao ponto, não impressiona o argumento segundo o qual o DETRAN/CE procurou enviar os estudos técnicos à época ao DENATRAN, providência esta frustrada em razão da não recepção dos documentos por meio eletrônico. Ora, não bastasse o fato de não haver sido demonstrada essa alegação, tenho que se não houve meios para que os mesmos fossem recebidos por meio eletrônico, caberia ao agravante ter comprovado que os enviou fisicamente ou por outra modalidade. Assim não fazendo, entendo aparentemente contrariado o disposto no art. 3º, § 3º, da Resolução nº 146/03, alterada pela Resolução nº 214/2006 (...). No caso, não há nos autos prova nem de que todos os equipamentos em funcionamento foram instalados antes da norma em comento, tampouco que todos os seus termos restaram observados. Ao contrário, a documentação indica que diversos equipamentos encontram-se em plena operação desde muito antes da realização dos estudos a que aludem a Resolução, sendo certo que os relatórios juntados, além de apócrifos, atestam que a sua elaboração dos estudos se deu em momento muito posterior à exploração dos serviços de monitoramento de velocidade. Malgrado seja, as multas vêm sendo aplicadas e cobradas, sendo desconhecida qualquer orientação em sentido diverso por parte do DETRAN/CE e da AMC, indicativo suficiente, a meu sentir, para a comprovada omissão da UNIÃO. Como bem consignado no provimento hostilizado, 'não se há como afastar a probabilidade de malferimento aos princípios da finalidade, publicidade e moralidade quanto ao uso regular daqueles equipamentos, pelo menos até a vigência daquela última Resolução. Importante repisar que, pelo menos até 31/12/2011, o envio de estudos técnicos ao DENATRAN era obrigatório. Nesse período, implantou-se a maioria daqueles equipamentos, os quais, ao que tudo indica, não passaram pelo efetivo controle do DENATRAN, nem constaram de seu portal, para fins de garantir acesso ao público em geral, de tal sorte que a falta de controle de tais equipamentos pelo órgão competente pode mesmo inquinar de nulidade as multas já impostas. 'É certo que ulteriormente a obrigatoriedade de envio dos estudos ao DENATRAN restou suprimida pela Resolução Nº 396, de 13 de dezembro de 2011, porém, até o final do ano de 2011, momento em que ainda vigia a Resolução 214/2006, a observância desta norma se impunha’. (TRF5 - AGTR 128255-CE, Rel. Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira - Convocada, Terceira Turma, Data do Julgamento: 18/4/2013, DJE 23/4/2013 - Página: 274). 



    12. Noutro giro, o Ministério Público Federal, do mesmo modo, insurgiu-se em face da sentença a quo, ponderando que, uma vez reconhecida a ilegalidade dos equipamentos estáticos e das lombadas eletrônicas, no período de 27/12/2006 a 31/12/2011, impõe-se a suspensão da exigibilidade de todas as multas lavradas a partir dos referidos equipamentos, o que implica a invalidação das penalidades para além do lapso temporal mencionado. A ilegalidade dos medidores de velocidade, objeto da lide em tela, decorreu da ausência de realização de estudo técnico prévio, nos termos exigidos na Resolução CONTRAN nº 146/2003, alterada pela Resolução nº 214/2006. Não obstante, com a publicação da Resolução CONTRAN nº 396, em 22/12/2011, foi suprimida a obrigatoriedade de elaboração de estudo técnico, bem como o envio desse ao DENATRAN. Com efeito, ausente tal imposição, os medidores de velocidade instalados sem anterior estudo técnico deixam de ser ilegais, razão pela qual não há que se falar em invalidação das penalidades no período posterior à vigência da citada resolução. 



    13. Todavia, a irresignação do Parquet Federal não merece acolhida, haja vista que a Resolução CONTRAN nº 396/2011 suprimiu a tanto o prazo para a feitura do estudo técnico (antes era de até 365 dias), bem como a submissão da análise ao DENATRAN, haja vista que houve revogação da Resolução nº 214/2006. Apelações improvidas” (fls. 1-4, e-doc. 86). 



Recurso extraordinário interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará – DETRAN/CE



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República, ao argumento de que “a presente ação tem como objeto delimitado a análise da legalidade de atos praticados pela AMC e pelo DETRAN/CE, não havendo qualquer pedido direcionado ao DENATRAN” (fl. 16, e-doc. 121).



    Assevera que “o interesse da União tem que ser jurídico, decorrente do fato de que a decisão proferida neste feito afete sua esfera patrimonial ou de interesses específicos. Não pode consistir em mera vontade de que a demanda seja julgada de uma forma ou de outra. É dizer: não pode consistir mero interesse genérico, reflexo, como ocorre no caso em tela” (fls. 17-18, e-doc. 121).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 144).



    No agravo, reiteram-se os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede-se o “provimento ao [agravo], desta feita para admitir o Recurso Extraordinário, promovendo seu regular conhecimento no âmbito jurisdicional do Supremo Tribunal Federal” (fl. 16, e-doc. 180).



     



Recurso extraordinário interposto pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC



    4. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República, ao argumento de que “no caso vertente inexiste interesse da União Federal, proclamada por ela mesma em manifestações diversas nos autos, sendo certo DENATRAN e CONTRAN, ambos vinculados ao Ministério das Cidades, não possuem, no presente caso, papel de fiscalização ou qualquer outro, sendo a implantação da fiscalização eletrônica ato realizada diretamente pela entidade executiva de trânsito de Fortaleza, conforme competência inserta no art. 24, do CTB” (fl. 9, e-doc. 128).



    Afirma que “o STF já se posicionou que a presença do MPF não torna a causa de competência da Justiça Federal” (fl. 12, e-doc. 128). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 144).



    No agravo, reiteram-se os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede-se “seja admitido o Recurso Extraordinário, promovendo seu regular conhecimento e provimento no âmbito jurisdicional do Supremo Tribunal Federal” (fl. 15, e-doc. 183)



    6. Por apresentarem identidade de fundamentos e de pedidos, os recursos interpostos devem ser analisados conjuntamente. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. O Tribunal Regional Federal, após a constatação da manifestação dos entes públicos intimados, concluiu “não h[aver] que se falar em ilegitimidade passiva da UNIÃO, via de consequência, o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal. Isso porque a UNIÃO, na qualidade de ente personalizado que representa, em juízo, o DENATRAN, segundo o MPF estaria praticando conduta omissiva quanto ao seu dever de fiscalizar o cumprimento de atos dela emanados com o objetivo da garantir a validade da implantação dos equipamentos de medição de velocidade nas rodovias do Estado do Ceará e no município de Fortaleza” (fl. 1, e-doc. 85).



    Na análise da situação fático-jurídica apresentada neste processo, o Tribunal Regional de origem constatou, ainda, que, “pelo menos até 31/12/2011, o envio de estudos técnicos ao DENATRAN era obrigatório. Nesse período, implantou-se a maioria daqueles equipamentos, os quais, ao que tudo indica, não passaram pelo efetivo controle do DENATRAN, nem constaram de seu portal, para fins de garantir acesso ao público em geral, de tal sorte que a falta de controle de tais equipamentos pelo órgão competente pode mesmo inquinar de nulidade as multas já impostas” (fl. 1, e-doc. 85).



    9. Este Supremo Tribunal assentou que compete à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe, ou não, interesse da União e de suas autarquias, e fixar a sua competência, nos termos do inc. I do art. 109 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO PARA INGRESSAR EM QUALQUER CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 528.121-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.442.201-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.11.2023).



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 450.546-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).



    Tendo sido demonstrado, nas instâncias ordinárias da Justiça Federal, interesse da União no presente processo, o Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    10. Para rever o decidido pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. VERBAS REPASSADAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos’ (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere à origem das verbas, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.367.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Incabível a majoração de honorários, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1387.833-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    11. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora